Tribunal: TJDFT
Processo: 0735499-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735499-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: S. A. C. S. S. RECORRIDO: G. I. D. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: V. D. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. DIAGNÓSTICO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO DE PSICOTERAPIA ABA. INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA. ABUSIVIDADE. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. O rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS visa proteger o consumidor, resguardando-o do mínimo de cobertura. 3. É abusiva a recusa do plano de saúde de recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, pois cabe a este definir qual o mais adequado ao paciente, ainda mais quando não há exclusão contratual em relação a doença e/ou do tratamento específico. 4. Na análise do caso concreto, não há que falar em desequilíbrio financeiro do plano de saúde, ante a cobertura do tratamento prescrito ao paciente, pois a questão precisa ser resolvida pelo cotejo de seus interesses econômicos e o direito do consumidor, neste caso, a parte mais frágil, sendo inviável a interpretação que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato e onera excessivamente o consumidor/paciente, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC. 5. Apelo conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, porque é legal a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento médico não previsto no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas contrariedades aos artigos 757 e 760, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência pretoriana foi demonstrada, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Acrescente-se que a Corte Superior decidiu recentemente que “Não é abusiva a recusa de cobertura, por parte das operadoras de plano de saúde, dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam previstos no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes”. (AgInt no AREsp 1556617/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 27/8/2020). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015